Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ARTS. 240 E 241-B). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. ABUSO DE CONFIANÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CARGO MILITAR. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PROTEÇÃO À DIGNIDADE SEXUAL DE MENORES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente, militar do Exército (Subtenente), denunciado pela prática dos crimes de produção e armazenamento de material de pornografia infantil (arts. 240 e 241-B do ECA). A conduta consistiu na filmagem da enteada menor de idade durante o banho, além de fotos da neta e armazenamento de arquivos de mesma natureza em dispositivo móvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A discussão cinge-se à legalidade da manutenção da custódia cautelar sob o prisma da garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração criminosa e a periculosidade social do agente. Analisa-se, ainda, a suficiência das medidas cautelares alternativas ante as condições pessoais favoráveis do paciente e a natureza dos delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente lastreada em elementos concretos. O modus operandi — filmagem de enteada no banho e armazenamento de material ilícito envolvendo outras crianças — demonstra periculosidade social e risco real de reiteração, justificando a segregação para a garantia da ordem pública.
4. A primariedade, os bons antecedentes e o cargo militar do paciente não impedem a manutenção da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A gravidade concreta e o contexto doméstico de abuso de confiança em que o crime foi praticado suplantam eventuais predicados pessoais, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revela-se manifestamente inadequada e insuficiente. Tratando-se de crimes sexuais contra vulneráveis praticados no recesso do lar, a periculosidade do agente exige resposta estatal incisiva para a proteção integral da criança e do adolescente.
6. O risco social de reiteração delitiva e a necessidade de proteção da integridade psíquica de menores tornam temerária qualquer medida diversa da prisão. Cautelares alternativas não possuem o condão de neutralizar o impulso volitivo em delitos desta natureza, especialmente diante do armazenamento de material ilícito que potencializa novas exposições ao ciclo de violência sexual.
7. A preservação da ordem pública confunde-se com a proteção da dignidade sexual de vulneráveis, sendo a custódia preventiva a única medida proporcional para garantir o efetivo afastamento do paciente de situações que possibilitem a reiteração da conduta, seja de forma direta ou virtual.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.